Tribunal: TJPA
Processo: 0011472-21.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011472-21.2018.8.14.0060

APELANTE: BRENO CARDOSO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO EM SEU GRAU MÁXIMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os policiais militares durante ronda ostensiva na Rua da Piçarreira, bairro Constran, no Município de Tomé Açu, avistaram o réu, que apresentou atitudes suspeitas, motivo pelo qual realizaram a abordagem e em revista pessoal encontraram 02 (dois) pinos da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína”. Na oportunidade, os Policiais pediram que o réu liberasse a entrada da guarnição na residência, o que foi autorizado pelo recorrente e acompanhou a revista na residência. Em diligências na residência do réu, foram encontrados 03 (três) pinos contendo em seu interior substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína” e um saquinho da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “pedra de oxi”. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
BRENO CARDOSO FERREIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, e (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico definitivo, ID nº 21096723, que atestou tratar-se: “(...) 2 DO MATERIAL: Recebi em mãos, dentro de um envelope lacrado por grampos: 01 (uma) porção de substancia petrificada de cor caramelo, que após pesagem obteve o peso de: Total Bruto: 16,391g (dezesseis gramas e trezentos e noventa e um miligramas) Total Liquido: 16,096g (dezesseis gramas e noventa e seis miligramas) 05 (cinco) ependorffles cônicos, contendo substancia pulverulenta de cor branca; Total Bruto: 5,362g (cinco gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas) Total liquido: 2,480g (dois gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) (...) 4 DO RESULTADO: Após exames realizados nas substâncias analisadas, o resultado obtido foi POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da “COCAÍNA”, bem como pelos depoimentos, em Juízo, dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

5. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase em seu grau máximo, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular em 1⁄2 (metade),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante,
aliado a natureza da droga apreendida, cocaína,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, afastando, assim, a concessão do referido pleito.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BRENO CARDOSO FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal e busca domiciliar realizadas sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 20/11/2018, por volta de 16h, na Rua da Piçarreira, bairro Constran, no Município de Tome Açu, o réu BRENO CARDOSO FERREIRA, foi preso em flagrante delito em razão da prática de crime de tráfico de drogas. Que no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, estava em ronda no local supramencionado, ocasião em que se deparou com o acusado que esboçou atitude suspeita ao presenciar os Policiais Militares. Ato seguinte, a guarnição militar, abordou o réu, tendo sido encontrado com este 02 (dois) pinos de cocaína. Em razão disto, os Policiais se dirigiram até a casa de BRENO, e, com a permissão deste, empreendeu diligência de busca na residência, onde foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína e um saquinho da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “pedra de oxi”
,”
fato ocorrido na comarca de Tome Açu/PA

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR INDEVIDAS

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, os policiais militares durante ronda ostensiva na Rua da Piçarreira, bairro Constran, no Município de Tomé Açu, avistaram o réu, que apresentou atitudes suspeitas, motivo pelo qual realizaram a abordagem e em revista pessoal encontraram 02 (dois) pinos da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína”. Na oportunidade, os Policiais pediram que o réu liberasse a entrada da guarnição na residência, o que foi autorizado pelo recorrente e acompanhou a revista na residência. Em diligências na residência do réu, foram encontrados 03 (três) pinos contendo em seu interior substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína” e um saquinho da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “pedra de oxi”
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico definitivo, ID nº 21096723, que atestou tratar-se: “(...) 2 DO MATERIAL: Recebi em mãos, dentro de um envelope lacrado por grampos: 01 (uma) porção de substancia petrificada de cor caramelo, que após pesagem obteve o peso de: Total Bruto: 16,391g (dezesseis gramas e trezentos e noventa e um miligramas) Total Liquido: 16,096g (dezesseis gramas e noventa e seis miligramas) 05 (cinco) ependorffles cônicos, contendo substancia pulverulenta de cor branca; Total Bruto: 5,362g (cinco gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas) Total liquido: 2,480g (dois gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) (...) 4 DO RESULTADO: Após exames realizados nas substâncias analisadas, o resultado obtido foi POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da “COCAÍNA”, bem como pelos depoimentos, em Juízo, dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha Policial Samuel Matos dos Santos, que realizou a prisão do apelante, em juízo, informou “
que teve denúncia anônima sobre venda de drogas em determinada casa no bairro Constran; que foram ao local e viram o acusado saindo da casa e o abordaram; que encontraram com ele dois pinos de entorpecentes; que entraram na casa e encontraram mais drogas no interior da residência”
.

Já a testemunha Vanderson Daves da Silva, Policial Militar, em juízo, confirmou o relato da testemunha anterior.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau valorou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena,
em 1⁄2 (metade),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante,
aliado a natureza da droga apreendida, cocaína,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025